Tribunal: TJDFT
Processo: 0722494-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722494-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ELPIDIA PEREIRA BRAGA, AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARAES D E C I S Ã O Como informado pela recorrente no ID 54255426, verifica-se que, em 1.9.2023, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949 foi julgada, tornando o presente agravo de instrumento irremediavelmente prejudicado, eis que o recurso se insurge exclusivamente contra a determinação de sobrestamento dos autos principais. Por tais fundamentos, verificada a falta superveniente de interesse recursal com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador